Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-48.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo n. 1017211-48.2020.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de desconhecimento do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar a regularidade do débito. No caso houve a juntada de telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas, bem como está comprovado que a Recorrida residia no endereço das faturas, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.
Não se verificando intuito protelatório nos embargos opostos à sentença, a multa aplicada deve ser afastada.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para:
1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante, no valor de R$159,52 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;
2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos (10/07/2017).”.
Após a oposição de embargos declaratórios pela empresa de telefonia, foi proferida a seguinte decisão:
Por tais razões, conheço dos Embargos de Declaração, vez que interpostos de maneira tempestiva, e, no mérito, julgo improcedentes, permanecendo a sentença como foi lançada, e, por conseguinte, condeno a embargante a pagar multa de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a divida em questão, no valor de R$ 159,52.
Em sua petição inicial, a Autora afirma que “Há de se ressaltar Excelência, que a promovente afirma que não possui nenhum debito com a promovida, que ensejasse a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao credito, razão pela qual a cobrança e a restrição ao credito é totalmente infundadas, ou seja, a requerente desconhece o suposto débito.”.
Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Reclamante habilitou a linha telefônica móvel 65 996903414, efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente pelo período de fevereiro a maio/2017, que ocasionou a restrição em seu nome.
Em sede de impugnação a contestação a Autora se insurgiu apenas quanto a inexistência do contrato, não se manifestando quanto as informações trazidas sobre a existência da linha telefônica em seu nome, bem como o pagamento de faturas e a inadimplência configurada.
Pois bem.
Ressalto, ainda, que, não obstante o artigo 6o, VIII, do CDC estabelecer a inversão do ônus da prova, tal regra não deve ser aplicada de forma desmedida. A finalidade da norma é facilitar a defesa do consumidor para compensar a desigualdade existente entre ele e o fornecedor, referindo-se à fato específico e não a quaisquer fatos que ao consumidor interesse demonstrar.
Conforme se vê dos fatos narrados na petição inicial, a Autora não nega ter relação jurídica com a Requerida, apenas não reconhece o débito negativado.
Portanto, a apresentação do contrato se mostra desnecessária, pois tal fato é incontroverso, devendo a Requerida apenas provar a legalidade do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
Verifico que a Reclamante ajuizou três ações contra a ré, todas discutindo o mesmo débito, qualquer negativação no valor de R$ 159,52, sendo que as duas primeiras ações tramitaram no Sistema PROJUDI, tendo como patrono o Dr. Fábio José dos Santos, a saber:
A reclamação 8028237-26-2017.811.0002, distribuída em 04/08/2017, foi julgada extinta em 16/10/2017, e a decisão e condicionou o ajuizamento de nova ação ao pagamento das custas processuais, como abaixo se vê:
“Visto.
A parte reclamante, intimada validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e também não justificou sua ausência até a abertura do ato processual. Diante disso, declaro extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96.
Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais.
"Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais).
Condiciono o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos ao pagamento das custas processuais”.
A reclamação 8018433-97-2018.811.0002, distribuída em 23/05/2018, foi julgada extinta em 29/09/2018, porque apesar de intimada não procedeu ao recolhimento das custas que foi condenada na reclamação:
“Vistos e etc.
Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei no 9.099/95.
Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.
Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que desconhece.
Observa-se nos autos que o processo no 8028237-26.2017.811.0002 foi julgado extinto por contumácia; no qual a parte reclamante discute os mesmos fatos agora arguidos; pois a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, sem justificativa prévia, assim foi condenada ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o Enunciado no 28 do Fonaje.
Compulsando os autos da referida ação, nota-se que a parte autora fora devidamente intimada (movimento 11.1) para efetuar o pagamento das custas judiciais pendente, contudo, não realizou o recolhimento das custas.
Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte ao chamado judicial, não recolhendo os valores devidos, sendo, portanto, impedida de propor nova ação sem o recolhimento das custas devidas, de acordo com o que dispõe o artigo 486, § 2o do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos:
?Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.
§ 2o. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.
Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2o do Novo Código de Processo Civil, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe competir”.
Em 14 de julho de 2020 repetiu a mesma ação, ou esta ação, agora no Sistema PJE, agora sob o patrocínio do Dr. Sérgio Gomes dos Santos, como se não tivessem existido as outras duas e não comprovou que efetuou o pagamento das custas que foi condenada e havia sido condicionado a prova do pagamento para ajuizar nova ação.
A sentença declarou a inexigibilidade da referida dívida e condenou a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral, e não observou a exigência do pagamento das custas do primeiro processo, que não foi cumprida.
Verifico que a Reclamante ajuizou um total de 05 (cinco) ações, no Sistema PROJUDI e nas 03 (três) primeiras informou como sendo seu endereço era RUA SEM DENOMINAÇÃO, No 09, FREI SALVADOR ROUQUETI, NOSSA SENHORADO LIVRAMENTO. E endereço constante da fatura de energia elétrica é RUA GREGÓRIO PIRES DE MIRANDA, 2, QUADRA 1. COAB FREI SALVADOR ROUQUETI, NOSSA SENHORADO LIVRAMENTO, ou seja, há uma pequena diferença.
Observo ainda que a genitora da Reclamante, MARIA ALBERTINA DA SILVA, também ajuizou várias ações, que tramitaram no sistema PROJUDI, e na ação ajuizado contra o Banco BMG (8013940-48.2016.811.0002), essa instituição financeira digitalizou uma Cédula de Crédito Bancário, onde consta como endereço residência FREI SALVADOR ROQUETTI, DQ 01, CASA 2, COHAB FREI ROQUETI, EM NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, exatamente o mesmo endereço da fatura juntada pela Reclamada. Além disso, deve ser ressaltado que nas reclamações que a mãe da Recorrida ajuizou contra a empresa CLARO S.A. 0057654-42.2012.811.0001, 0057657-94.2012.811.0001 e 0060070-80.2012.811.0001, em todas elas constou que residia no referido endereço,
Diante desse fato, considero que há indícios suficientes para considerar que houve relação jurídica entre as partes e em razão da inadimplência a negativação do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício legal de direito e não gera a obrigação de pagar indenização a título de dano moral.
Pelo que se vê das informações prestadas na contestação, a Autora está inadimplente pelo período de fevereiro a maio/2017 e analisando o histórico de chamadas originadas e recebidas, verifico que houve intensa utilização do serviço pelo período informado, razão pela qual o débito é legítimo. Entendo que o Relatório de Chamadas Originadas e Recebidas, bem como as faturas juntadas, demonstram a utilização do serviço.
Assim, diante de elementos robustos, reconheço a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Outrossim, tenho que a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legitima, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré.
No caso em comento, a parte ré anexou aos autos informações que apontam a utilização dos serviços por meio de Relatório de Chamadas e faturas, além de pagamento de boletos, desincumbindo-se do ônus da prova, invertido em razão da proteção consumerista, tratando-se de dívida legítima, o que implica no afastamento do dever de indenizar.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Outrossim, na hipótese dos autos, não se verifica o manifesto intuito protelatório dos embargos opostos à sentença, indicando a parte, de forma pormenorizada e sintética os pontos acerca dos quais buscou esclarecimentos. Nesta circunstancias, impõe-se o afastamento da multa aplicada.
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e julgo improcedentes os pedidos iniciais, bem como afasto a aplicação da multa pelo manejo dos embargos declaratórios opostos em face da sentença proferida.
Intimem-se. Cumpra-se.
t
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator